Tribunal: TJDFT
Processo: 0752805-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752805-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: CARLA SELVA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA VIEIRA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0722677-87.2023.8.07.0007, ajuizada por CARLA SELVA COSTA, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, ajuizado por CARLA SELVA COSTA em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., visando compelir a requerida a autorizar a realização de cirurgia necessária ao tratamento de câncer de mama, além de mantê-la vinculada ao plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, conforme prescrição médica. DECIDO. De início, DEFIRO, por ora, o pedido de gratuidade judiciária em favor da requerente, considerando suas frágeis condições de saúde e a presunção legal de hipossuficiência. Registre-se. Anote-se a tramitação preferencial por ser o autor portador de doença grave. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que o requerente é beneficiário do plano de saúde operado pela requerida, ID 176402934 e, por força de contratos dessa natureza, incumbe ao contratado a disponibilização do atendimento médico necessário ao tratamento da saúde do contratante, o qual engloba o fornecimento dos medicamentos a ele inerentes, máxime porque se trata de tratamento de carcinoma invasivo da mama direita. A prova documental indica que o quadro clínico do requerente evidencia a necessidade de cirurgia de mastectomia a fim de se evitar o avanço da doença, conforme laudo e solicitação aos ids. 176406268, 176402939 e 176402938. Destarte, considerando que cabe ao médico assistente do requerente a escolha das alternativas farmacológicas que lhe pareçam mais eficientes constato, pois, a presença da probabilidade do direito. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que o perigo na demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde do requerente e a necessidade de procedimento cirúrgico. Ressalte-se que o bem jurídico tutelado, seja pelo contrato que vincula as partes, seja pela própria Constituição Federal (art. 5o, “caput”, CF/88), não se resume a uma questão meramente patrimonial, mas a salvaguarda do próprio direito à vida. Em abono: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. CONTINUIDADE DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR. TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.A ruptura do contrato coletivo de assistência à saúde sem que tenha sido disponibilizado ao beneficiário plano ou seguro saúde individual ou familiar, atenta contra a garantia constitucional do direito à vida e à saúde, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana, evidenciando-se a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços de assistência médica e hospitalar, especialmente em situação emergencial, na qual o quadro clinico do segurado requer tratamento médico que não pode ser retardado. 2. Observância do disposto no artigo 1o da Resolução 19 do Conselho de Saúde - CONSU - em sintonia com os ditames do Código de Defesa do Consumidor. 3. Requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora evidenciados na hipótese. Tutela de urgência deferida. 4. Agravo de Instrumento improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1002729, 07028046920168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 28/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Defende também que a ré alterou seu plano de saúde de forma unilateral, que anteriormente era UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, plano este que já havia autorizado o procedimento, mas que a nova modalidade, UNIMED CENTRAL NACIONAL, vem criando empecilhos ao tratamento da autora, conforme negativa ao id. 176414040. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE a cirurgia de mastectomia a ser realizada hoje, dia 26/10/2023 às 16 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2 mil (dois mil reais) a vigorar até a data do efetivo cumprimento da determinação. O termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação. Deverá também manter a autora vinculada ao plano de saúde originalmente contratado, qual seja UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, sob pena de incidir na mesma multa acima entabulada. CITE-SE e INTIME-SE a requerida para ciência e cumprimento dos termos desta Decisão antecipatória, por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, em regime de URGÊNCIA, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. CONFIRO A DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. No agravo de instrumento (ID 54352434), a administradora de benefícios, ora agravante, pleiteia “seja atribuído efeito suspensivo a este recurso obstar os efeitos da medida liminar com relação a si (mera administradora de benefícios, que não possui ingerência sobre deliberações de manutenção de contratos que enseje autorização de coberturas e análises de matéria assistencial)” (p. 18). Argumenta, em suma, que não houve qualquer ilegalidade em sua conduta de readequar o contrato pela descontinuidade do plano original, porquanto a agravada teria sido devidamente notificada, inexistindo probabilidade do direito alegado; e que, por ser uma Administradora de Benefícios, e não uma Operadora de Plano de Saúde, não tem responsabilidade e ingerência sobre matérias de cunho assistencial, concernente nas deliberações quanto autorização ou liberação de atendimentos e tratamentos. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, eis que “apenas a operadora de saúde (ora UNIMED) pode deliberar acerca de manutenções de contratos de saúde dessarte, deliberar qualquer procedimento que enseje em atendimento na esfera assistencial” (fumus boni iuris); e na urgência da medida (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), porquanto “a alteração substancial desse suporte fático representa um significativo recrudescimento da sinistralidade, o que, por óbvio, causa imensuráveis danos, de difícil ou impossível reparação, à agravante” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 54343637 e 54343638). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Conforme jurisprudência consolidada deste e. TJDFT, o plano de saúde e administradora de benefícios respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços oferecidos ao consumidor: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONFIRMADA EM SENTENÇA. APELO RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ART. 13 DA LEI 9.656/98. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÂO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3. Da ilegitimidade passiva. 3.1. As relações jurídicas entre os usuários e as administradoras de planos de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/STJ). 3.2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentadas na petição inicial. Patente, portanto, a legitimidade da administradora do plano de saúde para compor o polo passivo da ação, eis que integra a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.4. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 4. Do cancelamento do plano de saúde. 4.1. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, prevê que "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato" pressupõe atraso superior a sessenta dias, bem como prévia notificação do consumidor, até o qüinquagésimo dia de inadimplência. 4.2. De acordo com os autos, apesar do atraso, as parcelas vinham sendo adimplidas mensalmente pela autora, que se encontrava em dia com os pagamentos do plano de saúde, por ocasião da notificação de cancelamento enviada somente em 19 de junho de 2019, quando já ultrapassado o quinquagésimo dia de inadimplência. 4.3. Destarte, o cancelamento do seguro saúde é indevido, uma vez que não houve notificação prévia do cancelamento até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme determina o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. 4.4. Precedentes. 5. Do dano moral. 5.1. O cancelamento de plano de saúde, sem prévia notificação, caracteriza ato ilícito. 5.2. Considerando a natureza dos serviços contratados e as repercussões no estado de saúde do paciente, diante da recusa indevida de cobertura, reconhece-se o dano moral e consequentemente o direito à indenização. 5.3. Em relação ao quantum, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório, educativo e punitivo não se caracterizado como instrumento de enriquecimento sem causa. 5.4. O valor dos danos morais deve ser, enfim, o necessário e suficiente à reparação e prevenção do dano, devendo ser decotado o que exceder a este parâmetro. 6. Apelo parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00. (Acórdão 1216943, 07183522920198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MAMA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Como assente, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. Súmula 469/STJ. Qualquer das empresas que atuam na administração e execução do contrato de plano de saúde - sejam elas administradora de benefícios, operadora de plano de saúde ou seguradora - possui legitimidade para figurar no pólo passivo da ação fundada em contrato de plano de saúde, tendo em vista a solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento (artigos 7o, parágrafo único, e 34 do CDC). Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada, conforme art. 300 do CPC, mormente quando o relatório médico coligido aos autos não demonstra a urgência do procedimento cirúrgico. (Acórdão 1246505, 07255355420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator